Tribunal: TJBA
Processo: 0507896-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507896-34.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REGINA CORDEIRO RIBEIRO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MÉRITO DO RECURSO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. DEFENSORIA VINCULADO AO MESMO ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0507896-34.2014.8.05.0001 de Salvador, em que são partes, como Apelante, REGINA CORDEIRO RIBEIRO e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, pelas razões seguintes. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2022. PRESIDENTE Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora